Tribunal: TJMT
Processo: 1001539-59.2025.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001539-59.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CIRO SILVA CALHAU - CPF: 570.721.679-00 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1001539-59.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.° 1001539-59.2025.8.11.0055

Recorrente:
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra-MT.

Recorrido:
Ciro Silva Calhau.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. INCLUSÃO INDEVIDA. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. PROVENTOS INTEGRAIS LIMITADOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituto municipal de previdência contra sentença que julgou procedente pedido de servidor aposentado para revisão de seus proventos, determinando a inclusão de horas extras e adicional de insalubridade no cálculo da aposentadoria, com pagamento retroativo das diferenças desde a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se verbas de natureza transitória, como horas extras e adicional de insalubridade, podem compor a base de cálculo dos proventos de aposentadoria com fundamento em regra de transição prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 47/2005 e/ou no artigo 6º da Emenda Constitucional n.º 41/2003; (ii) apurar se a legislação local impede a incorporação de tais verbas, ainda que sobre elas tenha havido contribuição previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aposentadoria foi concedida com fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 47/2005, cujo cálculo dos proventos deve observar a legislação local do regime próprio de previdência.

4.

A Lei Complementar Municipal n.º 153/2011 estabelece, em seu artigo 54, § 1º, que horas extras e adicional de insalubridade não integram a base de cálculo da remuneração de contribuição, salvo opção expressa do servidor por regra diversa, o que não ocorreu no caso.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica ao afirmar que a concessão de aposentadoria com proventos integrais, pela regra de transição, limita-se à totalidade da remuneração do cargo efetivo, excluídas as parcelas de caráter temporário.

6.

A incidência de contribuição sobre verbas de natureza transitória não altera sua natureza jurídica nem autoriza sua incorporação automática aos proventos de aposentadoria, quando há vedação legal expressa nesse sentido.

7.

A autonomia municipal para regulamentar os critérios de cálculo dos benefícios no âmbito do regime próprio de previdência encontra respaldo no artigo 149, § 1º, da Constituição Federal, sendo legítima a exclusão das parcelas transitórias da base de cálculo da aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os proventos de aposentadoria calculados com base na regra do artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 47/2005 devem observar a legislação local quanto à definição de “totalidade da remuneração do cargo efetivo”.

2.

A inclusão de verbas de natureza transitória, como horas extras e adicional de insalubridade, depende de autorização legal expressa ou de opção formal do servidor por regra que permita tal incorporação.

3.

A incidência de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias não afasta a vedação legal à sua incorporação aos proventos, quando expressamente excluídas pela legislação local do regime próprio de previdência.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 149, § 1º; Emenda Constitucional n.º 47/2005, artigo 3º; Lei Complementar Municipal n.º 153/2011, artigo 54, § 1º; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível n.º 1007575-59.2021.8.11.0055, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 14/05/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1001539-59.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.° 1001539-59.2025.8.11.0055

Recorrente:
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra-MT.

Recorrido:
Ciro Silva Calhau.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra-MT.

Ação:
Revisão de Aposentadoria
.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT
.

Sentença (Id.
338514375
):
julgou procedentes os pedidos autorais, reconhecendo o direito do autor à revisão dos proventos de aposentadoria, para que passem a corresponder à integralidade de sua última remuneração (R$ 8.263,34), com pagamento das diferenças retroativas desde a concessão do benefício
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 338514376
)
:
o recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões
(Id. 338514380): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1001539-59.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.° 1001539-59.2025.8.11.0055

Recorrente:
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra-MT.

Recorrido:
Ciro Silva Calhau.

VOTO

EMINENTES PARES
:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra-MT

(SERRAPREV) contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Revisão de Aposentadoria proposta por
Ciro Silva Calhau
em
face
do
recorrente
,
reconhecendo o direito do autor à revisão dos proventos de aposentadoria, para que passem a corresponder à integralidade de sua última remuneração (R$ 8.263,34), com pagamento das diferenças retroativas desde a concessão do benefício.

A sentença reconheceu o direito pretendido, decisão contra a qual insurge-se o ente público demandado.

O processo teve origem em ação revisional proposta por Ciro Silva Calhau, servidor aposentado por tempo de contribuição, pleiteando que seus proventos correspondessem à integralidade de sua última remuneração no valor de R$ 8.263,34, com inclusão das horas extras e adicional de insalubridade recebidos no último mês de trabalho, ao invés dos R$ 5.092,35 efetivamente pagos, cujo montante compreende o vencimento base mais o Adicional por Tempo de Serviço.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a sentença merece reforma, pois as verbas de natureza transitória (horas extras e adicional de insalubridade) não podem ser incorporadas aos proventos de aposentadoria, conforme vedação expressa do artigo 54, § 1º, da Lei Complementar Municipal n.º 153/2011. Argumenta que o servidor optou pela aposentadoria com proventos integrais nos termos do art. 3º da EC n.º 47/2005, sendo incabível a inclusão de verbas temporárias no cálculo do benefício.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que o recurso carece de dialeticidade, sustentando que contribuiu sobre a integralidade da remuneração durante toda sua carreira funcional, fazendo jus aos proventos correspondentes. Defende a aplicação do princípio da contributividade e a manutenção da sentença.

Pois bem. Inicialmente, o recorrido suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, alegando que o recorrente teria se limitado a repetir os argumentos da contestação.

Contudo, analisando as razões recursais, observa-se que o recorrente impugnou especificamente os fundamentos da sentença reformada, apresentando argumentação jurídica consistente sobre a impossibilidade de inclusão de verbas transitórias nos proventos de aposentadoria, com base na legislação municipal aplicável.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso contenha argumentação lógica capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, o que se verifica no caso em análise. Assim, rejeita-se a preliminar.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se verbas de natureza transitória (horas extras e adicional de insalubridade) podem ser incluídas no cálculo dos proventos de aposentadoria por tempo de contribuição concedida com base no art. 3º da EC n.º 47/2005.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, devendo a solução do conflito observar a legislação aplicável de forma clara e objetiva.

No caso em análise, o servidor Ciro Silva Calhau ingressou no serviço público em 01/04/1991, antes da vigência da EC n.º 41/2003, fazendo jus à regra de transição prevista no art. 6º da referida Emenda Constitucional, que estabelece:

“Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:

I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher;

II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e

IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria”.

Por sua vez, o artigo 3º da EC n.º 47/2005 dispõe:

“Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo”.

Contudo, a definição do que constitui "totalidade da remuneração" deve observar a legislação específica do ente federativo, conforme determina a própria Emenda Constitucional ("na forma da lei").

A Lei Complementar Municipal n.º 153/2011, em seu artigo 54, § 1º, estabelece expressamente as verbas excluídas da remuneração de contribuição:

“Art. 54. Considera-se base de cálculo das contribuições, o valor constituído pelo vencimento ou subsídio do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual, décimo terceiro vencimento, ou demais vantagens de qualquer natureza, incorporadas, na forma de legislação específica, percebidas pelo segurado. (Redação dada pela Lei Complementar nº 242/2020)

§ 1º Exclui-se da remuneração de contribuição as seguintes espécies remuneratórias:

I - as diárias para viagens;

II - a ajuda de custo em razão de mudança de sede;

III - a indenização de transporte e horas extras;

IV - o auxílio-alimentação e o auxílio-creche;

V - a gratificação de 1/3 de férias prevista no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal e férias indenizadas;

VI - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho;

VII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança; e

VIII - o abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003;

IX - as demais vantagens de natureza temporárias não previstas nos incisos anteriores”.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se orientado no sentido de que, mesmo para servidores com direito a proventos integrais, a inclusão de verbas transitórias depende de expressa previsão legal ou de opção específica do servidor pela regra do art. 40 da CF/88, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, APOSENTADA COM PROVENTOS INTEGRAIS – REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC N.º 41/2003 – INCLUSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E HORAS EXTRAS NO CÁLCULO PREVIDENCIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO ARTIGO 54, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 153/2011 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . De acordo com a regra de transição estabelecida no referido artigo 6º, da EC n.º 41/2003, ressalvadas as hipóteses em que o servidor opte pela aposentadoria com proventos calculados de acordo com o artigo 40, da Constituição Federal ou pela prevista no artigo 2º, da EC n.º 41/2003, o servidor pode aposentar-se com proventos integrais, que correspondem à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. 2 . O artigo 54, da Lei Complementar Municipal n.º 153/2011, disciplina que o cálculo das contribuições é elaborado a partir vencimento ou subsídio do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, ressaltando que é defeso incluir o adicional de tempo de serviço, as horas extras e o adicional de insalubridade, salvo quando o servidor optar pela aposentadoria com fundamento no artigo 40, da Constituição Federal, com a redação data pela EC n.º 41/2003. 3 . Na hipótese, a servidora optou pela aposentadoria com proventos integrais, nos termos do artigo 6º, da EC n.º 41/2003. Logo, incabível a inclusão das horas extras e adicional de insalubridade no cálculo do benefício, por expressa vedação legal. 4 . Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007575-59.2021 .8.11.0055, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/05/2024)”.

Não se olvide que o próprio § 2º do artigo 54 da Lei Municipal n.º 153/2011 dá ao servidor a opção pela aposentadoria do artigo 40 da Constituição Federal:

“§ 2º O servidor ocupante de cargo efetivo poderá optar pela inclusão na base de contribuição de parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho, horas extras, do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, para efeito de cálculo do benefício a ser concedido com fundamento no art. 40 da Constituição Federal e art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida no § 2º do art. 40 da Constituição Federal”.

Entretanto, da análise dos fatos e das provas dos autos, verifica-se que o servidor optou pela aposentadoria com base no artigo 3º da EC n.º 47/2005, e não pela regra do art. 40 da Constituição Federal, conforme consta do processo administrativo.

Quanto ao argumento do recorrido sobre o princípio da contributividade, verifica-se que a incidência de contribuição sobre determinadas verbas não implica automaticamente sua incorporação aos proventos, especialmente quando a legislação local estabelece vedação expressa.

A autonomia dos entes federativos para disciplinar seus regimes próprios de previdência, prevista no art. 149, § 1º, da Constituição Federal, permite que estabeleçam critérios específicos para definição da base de cálculo dos benefícios, respeitados os parâmetros constitucionais.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise da legislação aplicável, a pretensão do recorrido não pode ser acolhida, pois contraria expressa vedação legal contida na Lei Complementar Municipal n.º 153/2011.

Por essas razões
, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026